Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-02.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. A questão preliminar arguida pela parte ré, nas respectivas razões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito da lide, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte autora e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4. Incapacidade financeira, demonstrada. 5. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 6. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 7. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição das competências e atribuições, no tocante à prestação da assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 8. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 9. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 10. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 11. A apresentação do relatório médico, atualizado semestralmente, enquanto persistir o tratamento de saúde, é suficiente para a comprovação da respectiva necessidade. 12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 13. Arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, na hipótese dos autos, por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/15. 14. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida, parcialmente reformada, acrescentando-se ao r. pronunciamento judicial proferido na origem, apenas e tão-somente, o seguinte: a) disponibilização do medicamento pleiteado, mediante a apresentação do relatório médico, atualizado semestralmente; b) arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade. 16. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais termos da r. sentença ora impugnada. 17. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos.